Tribunal: TJSP
Processo: 1021736-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021736-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EULALIA
GOMES PRIMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-34.2019.8.26.0053 -Voto no 29927 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1021736-34.2019.8.26.0053
APTE. : EULALIA GOMES PRIMO
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : GILSA ELENA RIOS

VOTO No: 29927
EMENTA - PENSIONISTA - EXTINTA FEPASA - Pretensão à
incorporação da sexta-parte à sua pensão - Vantagem indevida
aos servidores celetistas - Precedentes deste Tribunal - Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Eulalia Gomes Primo,
interditada e representada por sua curadora, em face do Estado de São Paulo,
objetivando a incorporação da sexta parte à sua pensão, com reflexos, por
entender serem os ferroviários da antiga FEPASA considerados servidores
públicos estaduais.
A r. sentença de fls. 106/112, cujo relatório se adota, julgou a
ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, observada a gratuidade
judiciária.
Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese, que
o STF já decidiu que os ferroviários da antiga FEPASA, admitidos sob a égide do
Decreto 35.530/59, são servidores públicos estaduais, fazendo jus à sexta parte,
portanto (fls. 116/127).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
146/162).
O Ministério Público e a Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-34.2019.8.26.0053 -Voto no 29927 - D
3
opinaram pelo não provimento do recurso (fls. 165/166 e 175/180).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Há entendimento nesta Corte, e esta relatoria o adota,
segundo o qual a sexta-parte é benefício adstrito aos estatutários.
O marido da autora, contudo, não foi servidor público em
sentido estrito, não fazendo jus ao percebimento do referido Adicional, benefício
que não se coaduna com seu regime de trabalho, qual seja, o celetista.
Ora, os funcionários públicos são pagos nos termos da lei e
não pode o juiz, sem qualquer função legislativa, aumentar vencimentos, ou
dispor diferentemente daquilo que está definido por lei.
Em sendo assim, não é possível a criação de um regime
híbrido, conferindo-lhes as vantagens do regime estatutário com o contratual pela
CLT.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
APELAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA
FEPASA Pretensão ao recebimento do adicional de sexta-parte a
ser calculado sobre seus vencimentos integrais, complementação
de aposentadoria e pensão, nos termos do art. 129, da
Constituição Estadual de São Paulo Impossibilidade Vínculo
jurídico firmado com base na CLT Regime contratual ao qual não
se aplicam os adicionais temporais incidentes sobre os
vencimentos dos servidores estatutários Impossibilidade de
obtenção simultânea, pelo servidor, de vantagens de dois regimes
distintos: estatutário e celetista Precedentes deste E. TJSP
Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
0026085-15.2010.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-34.2019.8.26.0053 -Voto no 29927 - D
4
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)
Apelação. Servidores públicos aposentados e pensionistas
submetidos ao regime celetista, que recebem complementação da
aposentadoria e/ou pensão. Pretensão de recebimento da sexta-
parte. Impossibilidade. Artigo 129 da Constituição Estadual de São
Paulo Decreto 35.530/59. Inadmissibilidade de extensão aos ex-
funcionários da FEPASA de todos os direitos cabíveis aos
servidores públicos. Precedentes. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1040848-57.2017.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
"APELAÇÃO Inativos e pensionistas da extinta FEPASA
Pretensão à percepção da sexta parte sobre os proventos integrais
Prescrição do fundo de direito afastada Inteligência da Súmula no
85, do Superior Tribunal de Justiça Inviabilidade da pretensão
Responsabilidade da Fazenda Estadual restrita ao pagamento da
complementação de proventos com equiparação aos ferroviários
ativos Inexistência de equiparação com os servidores públicos
estatutários Sentença de extinção reformada, para se afastar o
reconhecimento da prescrição Recurso parcialmente provido."
(TJSP; Apelação 1026860-66.2017.8.26.0053; Relator (a): Moreira
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018)
FEPASA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Aposentados e
pensionistas da FEPASA. Regime celetista. Pleito de recebimento
de quinquênio e sexta-parte. Impossibilidade. Vantagem própria
dos servidores públicos estatutários. Inteligência do artigo 129 da
Constituição Estadual. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de
improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação 1014775-48.2017.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-34.2019.8.26.0053 -Voto no 29927 - D
5
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018)
E desta Câmara:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Inocorrência Lesão ao
direito dos apelantes que se renova mês a mês Súmula no 85, do
C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL Pensionistas de ex-ferroviários da
extinta FEPASA Pretensão de reconhecimento ao direito à
percepção da vantagem da sexta-parte, em conformidade com o
tempo de serviço prestado pelos ex-ferroviários, que deverá incidir
sobre suas pensões, com a condenação da requerida ao
pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com atualização
monetária e juros moratórios Ação julgada improcedente
Pretensão de reforma Impossibilidade Art. 129, da C.E. que não é
autoaplicável aos empregados celetistas Precedentes desta
Egrégia Câmara Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1038035-57.2017.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
APELAÇÃO Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA
Sexta-parte Percepção de adicional temporal, nos termos do art.
129 da CE Prescrição do fundo de direito afastada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
interposto pelos autores Retorno dos autos para julgamento da
questão de fundo Pedido, contudo, improcedente Adicionais por
tempo de serviço que têm natureza de benefício estatutário,
conferidos apenas aos servidores públicos vinculados ao Estado
Funcionários da FEPASA que se submetem ao regime celetista
Recebimento das vantagens que implicaria criação de regime
híbrido, sem autorização legal Precedentes Apelação a que se
nega provimento. (TJSP; Apelação 0011376-72.2010.8.26.0053;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-34.2019.8.26.0053 -Voto no 29927 - D
6
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de
Registro: 06/06/2018)
FEPASA Aposentados e pensionistas Regime celetista Adicional
"sexta-parte" Pretensão dos autores ao reconhecimento do direito
ao recebimento do benefício da "sexta-parte" Impossibilidade
Vantagem
própria
dos
funcionários
públicos
estatutários,
assegurada pela Constituição Estadual em seu artigo 129 e que
não pode ser concedida a trabalhador regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho Ação julgada improcedente na 1a instância
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação
0085919-11.2010.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)
Assim, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão do não provimento do recurso, majoro os
honorários do advogado em R$ 500,00, totalizando R$ 3.500,00, observada a
gratuidade judiciária. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema,
previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas
apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em
que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-34.2019.8.26.0053 -Voto no 29927 - D
7
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator